Tribunal: TJDFT
Processo: 0703269-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703269-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: S. M. D. O., D. M. P, CLIFY PEREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ANDRESSA STEFANI MONTEIRO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Vistos, etc. Manifeste o AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A, no prazo de 15 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça, constante no ID 41647770. Logo após ao MPDFT. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator